Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746413-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA SANTOS GONZAGA AGRAVADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REBECA SANTOS GONZAGA contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob rito comum que move em desfavor de WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS (proc. n. 0703380-40.2018.8.07.0017), na qual a MM. Juíza a quo fixou os pontos controvertidos e promoveu a distribuição dinâmica do ônus probatório entre as partes, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a r. decisão agravada impôs-lhe o ônus de comprovar a sua capacidade financeira em adquirir o bem objeto da ação, sendo que referida prova é desnecessária, haja vista a comprovação de sua propriedade por meio do Certificado de Registro de Veículo - CRV. Entende que a r. decisão deva ser cassada pelos seguintes fundamentos: a) que a questão não foi suscitada pela parte contrária; b) que a transferência do veículo do dono anterior para a agravante deu-se conforme o disposto nos arts. 123 e 124 do Código de Trânsito Brasileiro; c) que a providência determinada fere o direito constitucional de proteção ao sigilo fiscal e bancário; d) que a determinação de cunho probante na verdade busca alcançar o cunhado da agravante, que não é parte no processo e nem fez parte da relação negocial subjacente. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da r. decisão agravada, desonerando-a da obrigação probatória que lhe foi imposta. Preparo regular ID 20730867. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não se verifica a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque os autos na origem foram associados aos autos de no 0715853-88.2018.8.07.0007, movido por Reis Turismo e Transporte LTDA, representada por seu sócio José Antônio dos Santos Filho, em desfavor de Wallison Fabiano Ramos dos Santos, ora agravado. Ocorre que José Antônio dos Santos Filho é cunhado da agravante e teria adquirido do agravado, segundo a narrativa deste, a Ferrari de placa ABN2999, objeto do contrato discutido nos autos de origem, e transferido para o nome da agravante. Nesse viés, diante da complexidade fática revelada pelos autos vinculados, os quais demonstram uma teia de negociações ocorrida entre o Sr. José Antônio e o agravado Wallison envolvendo diversos veículos, entendeu a MM. Juíza a quo pela necessidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, decisão esta precedida por audiência de saneamento com a participação das partes (ID 73434194 na origem). Naquela assentada, a ora agravante afirmou que teria como provar o meio de pagamento com que adquirira originariamente a Ferrari, antes de revendê-la ao ora agravado. É de se considerar que a r. decisão agravada, com base na audiência realizada com a participação das partes, firmou como pontos controvertidos, dentre outros, a autonomia do contrato celebrado entre a agravante e o agravado em relação às demais negociações entre o agravado Wallison e o Sr. José Antônio, como também a capacidade econômica da agravante para pagar pelo veículo, adquirido pela mesma e por seu pai, e a forma de pagamento. Destarte, o inconformismo da agravante é contraditório e não condizente com a boa-fé objetiva exigível aos participantes do processo (art. 5o, CPC). Por fim, é de se ressaltar que o Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as provas que julgar necessárias à formação de seu convencimento (art. 370, CPC), sendo certo que, na hipótese dos autos, não há impossibilidade para a agravante comprovar a sua alegada capacidade financeira para a compra do veículo objeto da demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 11:33:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator